Tribunal: STF
Processo: ARE 1360504
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL— EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' DO CREDOR FIDUCIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 4°, C/C ART. 5° I, DA LEI 14.937/2003 – CONFIRMAÇÃO. – Ainda que resolúvel a propriedade, o credor fiduciário é o proprietário do bem, ficando, o devedor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, somente com a sua posse direta. – O credor fiduciário é parte legitima para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa à cobrança de IPVA, nos termos da Lei n° 14.937/2003” (fl. 1, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 155 da Constituição da República, ao argumento de que “a conclusão do acórdão recorrido contraria o mencionado dispositivo constitucional, eis que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do imposto em questão justamente por não ser o proprietário do veículo automotor objeto do financiamento” (fl. 14, e-doc. 11).



    Ressalta ser “este enquadramento do Recorrente na hipótese de incidência do imposto que extrapola os limites constitucionais, eis que o credor fiduciário não pode ser considerado proprietário do veículo automotor objeto do financiamento, razão pela qual há agressão ao disposto no inciso III do art. 155 da CF” (fl. 16, e-doc. 11).



    Assinala haver “flagrante subversão do conceito de propriedade esculpido como elemento da hipótese de incidência do imposto previsto no inciso III do art. 155 da Constituição Federal, e, por conseguinte, indevida ampliação desta, de modo que foi agredido o mencionado dispositivo” (fl. 23, e-doc. 11).



    3. Em 4.3.2016, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o sobrestamento do presente recurso até julgamento do Tema 685 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (fl. 51, e-doc. 12).



    4. Em 5.2.2021, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 13). 



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “muito embora com o julgamento do RE 727.851/MG não exista mais motivo para o sobrestamento do presente feito, mesmo que por similaridade, certo é que as discussões travadas naquele processo, que resultaram na fixação da tese de que ‘Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público’ deve ser aplicada ao presente feito, pois discorre acerca da titularidade do veículo automotor nos contratos de alienação fiduciária e, portanto, define a responsabilidade pelo pagamento do tributo” (fl. 7, e-doc. 15).



    Salienta que “o acórdão recorrido, ao considerar que a alienação fiduciária mantém a propriedade com o alienante para fins de incidência do IPVA, deturpa o conceito de propriedade previsto no art. 155, III, da Constituição Federal, motivo porque não há que se falar em ausência de violação direta e frontal da Questão à Constituição ou que a matéria tratada é infraconstitucional (legislação local)” (fl. 10, e-doc. 15).



    Assevera que “não há que se falar em incidência do enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário interposto não demanda a análise de direito local. O recurso, contrariamente, pretende a reforma do acórdão recorrido demonstrando que este deturpa o conceito de propriedade para validar ilegal cobrança, estando todas as questões necessárias à análise da insurgência recursal postas no acórdão recorrido, inexistindo a necessidade de reexame de qualquer prova ou fato ou, ainda, da legislação local” (fl. 11, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 27, e-doc. 15). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Como assentado na decisão agravada, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, nos seguintes termos:



    “(...) ainda que resolúvel a sua propriedade, o credor fiduciário é o proprietário do bem, ficando o devedor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, somente com sua posse direta (...) 



    Nesse contexto, manifesta a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação executiva fundada em dívida ativa de IPVA, incidente sobre veículo de sua propriedade, inexistindo, diversamente dos argumentos da apelante, qualquer desvirtuamento no conceito de propriedade (...)



    Impende, ainda, reconhecer a legalidade do lançamento do tributo em questão, visto que a Lei Estadual n° 14.937/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e dá outras providências, prescreve, no art. 50, que o devedor fiduciante responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária (...)



     A Lei n° 14.937/2003 encontra-se em total sintonia com a ordem constitucional vigente, uma vez que, por força do disposto no artigo 24, §3°, da CR/88, e do art. 34, §3°, de suas Disposições Transitórias, inexistindo legislação federal sobre normas gerais, tal qual ocorre com o IPVA, podem os Estados e Distrito Federal exercer competência legislativa plena, para atender as suas particularidades” (fls. 3-5, e-doc. 5). 



    Para rever as decisões das instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do IPVA até o encerramento do contrato de alienação fiduciária, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR RESOLUÇÃO DO TEMA 1.153 DE REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.327.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    Confiram-se os seguintes julgados, nos quais se discute a responsabilidade tributária solidária no recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de automóveis financiados, com alienação fiduciária em garantia: ARE n. 1.333.835/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2021; ARE n. 1.337.844/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.8.2021; ARE n. 1.331.855/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2021; ARE n. 1.330.500/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021; ARE n. 1.333.309/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.7.2021; e ARE n. 1.334.000/MG, de minha relatoria, DJe 27.7.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora